Tribunal: CARF
Processo: 15504.725505/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725505/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99).
DESPESAS COM PSICÓLOGOS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com psicólogos por falta de comprovação hábil
e idônea do seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725505/2011-48
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo contra a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 02-38.743, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (BH) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS COM PSICÓLOGOS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com psicólogos por falta de comprovação hábil e
idônea do seu efetivo pagamento.
BIS IN IDEM.
Considerando o fato de que o autuado não comprovou o efetivo pagamento das
despesas com psicólogos, as referidas despesas devem ser somadas aos rendimentos
para fins de determinação da base de cálculo do imposto, não se configurando tal
procedimento como bis in idem.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 140 a 145) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração, expedido em
22/11/2011, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, consubstanciando, após a revisão da declaração de ajuste anual,
saldo do imposto a restituir ajustado no valor de R$1.186,21, contrapondo-se ao
imposto a restituir calculado pelo autuado no montante de R$6.603,71.
O lançamento decorreu de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$19.700,00, pela falta de apresentação de cópias microfilmadas de cheques que
comprovassem o efetivo pagamento, em relação aos seguintes prestadores de serviços:
a) Sonia Eustaquia Fonseca Almeida Santos, CPF no 274.749.176-53, R$11.500,00; b)
Junia Gonçalves Pereira Crivellari, CPF no 666.038.466-91, R$8.200,00.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte apresentou extratos bancários do
Banco Brasil sem seqüência e faltando diversas páginas, com ausência integral dos
meses 5/2009, 5/2010, 8/2010 e 10/2010, além de que nos demais meses houve
apresentação parcial dos dias do mês, apenas de uma ou duas semanas.
Assinala que os recibos foram emitidos de acordo com os saques constantes nos
extratos, pois tratamento psicológico requer constância e regularidade, o que não foi
observado nos tratamentos da avó e mãe do contribuinte.
Registra que os valores pagos às psicólogas não são compatíveis com os de mercado.
Pontua que em 2009 houve um único pagamento para a profissional Sônia, no valor
R$11.500,00, em 29 de abril, dia em que o autuado sacou no caixa a quantia de
R$34.027,00. Salienta que este recibo menciona que o tratamento psicológico se refere
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

ao ano de 2009 e questiona o fato de o autuado ter pago em abril 64 sessões que
abrangem o período de janeiro a novembro de 2009.
Argumenta que a profissional Sonia informou em sua DIRPF no ano de 2009, como
rendimentos advindos de pessoa física, um total inferior ao que teria recebido do
autuado.
Sustenta que o simples fato de haver saque em dinheiro não prova que a utilização foi
para este ou aquele uso, além de realçar que não é conveniente circular com somas de
dinheiro quando há outras maneiras seguras de se fazer pagamento, como
transferências bancárias, TED, cheques e outros.
Cientificado do lançamento em 28/11/2011, fls. 125, o contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 140 do processo no 15504.725506/2011-92, apresentou impugnação em
16/12/2011, fls. 128 a 133, contestando o lançamento. Recapitula os fatos e alega que
foram apresentados à fiscalização os recibos médicos e extratos referentes às despesas
médicas, sendo que em nenhum momento ocorreu a solicitação de novos documentos.
Registra que os tratamentos médicos ocorreram de forma contínua, tal como
discriminado nas tabelas que compõem a peça impugnatória, e frisa que os meses em
que não houve pagamento coincidem com as férias das médicas e também das
pacientes.
Aduz que o contribuinte não utiliza cheques e efetuou todos os pagamentos à vista e em
espécie, assegurando que o valor cobrado pelo tratamento e sua forma de pagamento
são da livre escolha do profissional e do paciente.
Aponta que a comprovação dos pagamentos não se fez com base em meras alegações,
mas que restaram comprovados pelos recibos e extratos juntados.
Junta nos autos declarações emitidas pelas prestadoras de serviços, fls. 134 a 136, e
assinala que a presente cobrança figura bis in idem.
Por fim, pleiteia o acolhimento da presente impugnação, desconstituição da penalidade
aplicada e restituição do saldo de imposto indevidamente retido.
(...)”

Do Acórdão da DRJ/BHE
No Acórdão no 02-38.743 (e-fls. 140 a 145), de 24 de abril de 2012, a DRJ/BHE
julgou improcedente a Impugnação apresentada (vide e-fls. 128 a 133), após analisar ponto a
ponto apresentado pelo ora Recorrente.
A DRJ/BHE refuta as alegações do ora Recorrente, por não ter o mesmo juntado
os referidos comprovantes da efetiva quitação dos serviços de psicologia, sendo que os extratos
bancários apresentados para comprovar que os pagamentos foram realizados em espécie, além de
estarem incompletos, são insuficientes para demonstrar a efetivação dos pagamentos. Ademais, o
órgão julgador de primeira instancia destaca que é pouco factivo que os pagamentos os
profissionais de saúde seja realizados somente em espécie, de uma única só vez em valores tão
elevados. Vejamos trechos do Acordão:
“(...)
Ocorre que é pouco crível que todos os pagamentos tenham sido efetuados por meio de
moeda em espécie decorrentes de saques bancários, pois este não é o meio usual
adotado pelas pessoas físicas, especialmente quando os valores envolvidos são
representativos.
Os saques bancários não oferecem um elemento seguro de prova de que os reais
beneficiários de tais valores eram os profissionais de saúde que emitiram os recibos
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

utilizados pela autuado na declaração de ajuste anual, pois nada há, além da alegação
do contribuinte, que vincule os saques aos prestadores de serviços.
A corroborar o raciocínio descrito nos dois últimos parágrafos, é inimaginável, por
exemplo, que o autuado tenha se deslocado até o consultório das psicólogas em abril de
2009 e efetuado o pagamento em espécie às psicólogas Sonia Eustaquia Fonseca
Almeida Santos e Junia Gonçalves Pereira Crivellari nos montantes, respectivamente,
de R$11.500,00 e 3.300,00.
Se o contribuinte optou por efetuar o pagamento do tratamento psicológico em espécie,
deve assumir os riscos de sua conduta, pois é dever do fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público na defesa da correta
apuração do tributo.
No ponto em que o contribuinte alega possuir o direito de efetuar os pagamentos em
espécie, não resta dúvida de que o fisco não pode imiscuir-se na vontade do sujeito
passivo no que se refere à melhor forma de honrar seus compromissos. Contudo, a
alegação de que a quitação se deu em moeda corrente deve vir acompanhada da
apresentação de provas da transferência de numerário aos profissionais. Outra vez
mais é imperativo assinalar que não há nenhuma informação nos extratos bancários
que vincule os saques aos pagamentos dos psicólogos.
(...)
No que se refere à sustentação de que não utiliza cheques, não trouxe nenhuma prova a
corroborar o seu argumento. Aliás, o contribuinte optou por apresentar extratos
bancários do exercício 2010 incompletos, atitude imprudente para aquele que tem o
ônus de comprovar e justificar as deduções pleiteadas.
O procedimento em debate não se configura como bis in idem, uma vez que as despesas
com psicólogos não comprovadas pelo seu efetivo pagamento devem ser somadas aos
rendimentos para fins de determinação da base de cálculo do imposto.
(...)”

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 147 a 151), foi apresentado pelo Recorrente em 29
de maio de 2012, momento que expressou não concordar com o Acórdão da DRJ/BHE e, em
suma, reiterou os termos da Impugnação (e-fls. 128 a 133), sintetizando sua peça recursal nos
seguintes moldes:
“Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos deste Recurso:
a) Insurge o Recorrente face o estorno das despesas médicas deduzidas referente ao
exercício de 2010;
b) As despesas médicas acham-se comprovadas por recibos médicos e extratos
bancários e declarações firmadas pelas próprias médicas;
c) Os recibos apresentam-se na forma exigida pela Lei, conferindo-lhes validade e
autenticidade;
d) A prova em contrário compete ao auditor-fiscal que desconfiar da sua autenticidade
e veracidade. Não é lícito exigir do contribuinte outras comprovações que não as
exigidas em lei;
e) As consultas se deram de forma contínua, regular e os valores pagos correspondem
àqueles praticados pelo mercado;
(...)”
É o que importa relatar.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 03 de maio de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 146), e efetuado protocolo recursal em
29 de maio de 2012 (e-fls. 147 a 151), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto na Lei no 9.250/95, acerca das deduções permitidas de
despesas médicas:
“(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o RIR/1999, em seu art. 73,
dispõe que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.”
Conforme se depreende do dispositivo supracitado e do art. 8o da Lei no 9.250/95,
cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que realmente efetuou o pagamento
no valor constante no comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época em
que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos; os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto á
idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só dos pagamentos,
mediante cópia de cheques nominativos, recibos de depósito e de extratos bancários, mas
também dos serviços prestados pelos profissionais, por meio de relatórios médicos,
acompanhados de documentos que comprovem os serviços médios prestados à época, tais como:
odontogramas, fichas de acompanhamento, laudos médicos, exames, prescrições médicas e etc.
Como se verifica, a lei concede à autoridade fiscal liberdade na determinação das
provas que entende necessárias para a comprovação. Por outro lado, sendo ônus do declarante a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração de ajuste anual, cabe a ele, em seu
interesse, produzir tais provas.
Pois bem! O lançamento decorreu de dedução indevida de despesas médicas,
referentes ao ano-calendário de 2009, no valor de R$19.700,00, pela falta de apresentação de
cópias microfilmadas de cheques que comprovassem o efetivo pagamento, em relação aos
seguintes prestadores de serviços: a) Sonia Eustaquia Fonseca Almeida Santos, CPF citado nos
autos, no valor de R$11.500,00 e; b) Junia Gonçalves Pereira Crivellari, CPF citado nos autos,
no valor de R$8.200,00.
Esses serviços psicológicos teriam sido tomados pelas suas dependentes – avô e
mãe do contribuinte.
Pelo que consta nos autos, o Recorrente, não obteve êxito nesta comprovação,
uma vez que os extratos bancários do Banco do Brasil - relativos ao ano-calendário de 2009,
apresentados nas e-fls. 65 a 83, além de estarem incompletos (ausente a integral dos mês de maio
de 2009), os valores e datas indicados nos recibos (e-fls. 55 a 61) não coincidem com os relativos
saques constantes nos extratos.
Um exemplo que salta aos olhos é o relativo ao único recibo emitido pela Sra.
Sonia Eustaquia Fonseca Almeida Santos, em 30 de abril de 2009, no valor de R$11.500,00 (e-fl.
55), supostamente referente a 64 sessões de terapia psicológica, relativas o período de janeiro a
novembro de 2009, se buscarmos, nos extratos bancários, o valor e data do saque que se
relacionaria este recibo, não encontramos (vide e-fl. 72) uma correlação, bem como entendemos
ser inusitado o pagamento em abril 2009 de todas as sessões de psicólogo do ano de 2009.
O mesmo ocorre para as demais despesas lançadas.
Assim, da mesma forma como pontuou, irretocável, o acórdão de piso às e-fls.
140 a 145, as provas contidas nos autos não autorizam concluir que houve, efetivamente,
pagamentos com despesas com psicólogos das dependentes do Recorrente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725505/2011-48

Nesse particular, meros recibos datados e assinados, ainda que ostentem a
natureza de documento — pois registram informações em um suporte —, não são capazes de
demonstrar, sozinhos, que houve transferência de numerário oriundo dos rendimentos do
contribuinte.
Ademais, o Recorrente não apresenta aos autos nenhum outro documento que
comprove a realização dos serviços profissionais apontados.
Desta forma, conclui-se que o Recorrente não obteve êxito em comprovar a
efetividade das despesas médicas relativas ao ano-calendário de 2009.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital